Tribunal: TJMT
Processo: 0010148-51.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010148-51.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS SILVA - CPF: 047.206.691-90 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP - CNPJ: 13.939.422/0002-50 (APELANTE), FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES - CPF: 366.057.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais, diante da flagrante violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010148-51.2018.8.11.0004

APELANTE:

OC ASSESSORIA DE CREDITO EIRELE

APELADO:

MATHEUS VINICIUS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OC ASSESSORIA DE CREDITO EIRELE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0010148-51.2018.811.0004, código 285095
,
ajuizada por
MATHEUS VINICIUS SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, bem como à devolução da quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), na forma simples, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que deve ser observado o
pactum sunt servanda
, pois o recorrido tinha plena ciência de todos os valores que seriam pagos, tanto no ato da contratação, bem como no decorrer da prestação de serviço, sendo incabível o pedido de rescisão do contrato com base nos artigos 37, parágrafo 1o e artigo 39, inciso XIII do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, refuta o pagamento, pois os danos suportados não passaram de mero aborrecimento e porque ausente à prova do dano. Alternativamente, pugna pela redução da indenização (id. 105061502).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a recorrente ao oferecer seus serviços cobrou de R$390,00 (trezentos e noventa reais), porém, mesmo com o adimplemento do referido valor, aduz que lhe foi exigido outro pagamento no montante de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), razão pela qual, por entender abusivo, postulou pela rescisão do contrato.

Assim, com a cobrança indevida, postulou pela manutenção dos danos morais, inclusive no valor fixado pelo magistrado de primeiro grau (id. 105061508).

O preparo foi recolhido (id. 105061504 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 29/05/2018, o autor aderiu os serviços oferecidos pela demandada, ora apelante, que prometia a redução de até 70% (setenta por cento) dos valores cobrados nas parcelas de financiamento de veículos, mediante o pagamento R$390,00 (trezentos e noventa reais) por meio de cartão de crédito.

No entanto, informa que após a quitação do mencionado valor, a ora apelante exigiu novo pagamento no valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), concernente ao laudo de revisão do contrato de financiamento, o que não foi acordado entre as partes.

Diante da cobrança manifestamente abusiva, o requerente solicitou o cancelamento da contratação, que não fora efetivado por parte da apelante, sendo que tentou resolver a questão administrativamente junto ao PROCON de Barra do Garças – MT, conforme protocolo no.51.010.002.18.0000625, porém sem êxito.

Incialmente cumpre dizer que se aplica ao presente caso as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Isso porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por ser ele a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia à apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada entre as partes, mediante o preço exigido, o que não restou observado a contendo,
até mesmo porque segundo contrato de adesão anexado nos autos (id. 105061495 - Pág. 109),
a cláusula 5a indica apenas o pagamento de
R$390,00 (trezentos e noventa reais) por meio de cartão de crédito
.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição apelante impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta da apelante viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Por outro lado, é importante consignar que o CDC consagra o princípio da transparência como corolário das relações de consumo, devendo tal regramento ser observado para garantir a higidez da relação.

A informação correta e precisa acerca do produto oferecido é condição imprescindível à transparência da relação contratual.

Portanto, o que se conclui é que a parte autora não foi informada adequadamente sobre os termos do contrato, e a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade e transparência na contratação, razão peça qual não há como se reconhecer a validade do contrato, devendo, portanto, ser mantida a restituição do valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais).

No que concerne o dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que o autor não pode ser responsabilizado pela prestação de um serviço defeituoso, que viola os princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Neste rumo, comprovado o defeito no serviço, a indenização arbitrada por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, porquanto suportou injustos constrangimentos.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL - SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO UTILIZAÇÃO DE PONTOS – HOSPEDAGEM E TURISMO –
FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA
– SENTENÇA QUE APENAS DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –
CLÁUSULAS ABUSIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO QUE SE IMPÕE – PROPAGANDA ENGANOSA
–
VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da empresa de turismo é objetiva, uma vez que sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva consoante se depreende do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para ensejar a obrigação de indenizar basta a aferição do ato ilícito praticado pelo fornecedor ou prestador de serviços e o dano causado ao consumidor, observando-se que ante a desistência do consumidor do pacote adquirido deverá a empresa reembolsá-lo pela quantia já paga, cuja negativa culminou em danos e contratempos, sendo cabível a reparação de danos morais. 3. Na quantificação da indenização por dano moral devem ser levadas em conta as circunstâncias do caso e a gravidade da ofensa, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando-se o caráter reparatório e inibitório punitivo da condenação. (TJ-MT 00300273520158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé
”. (TJ-MT - AC: 00186043120188110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022